Tribunal: STF
Processo: RE 65250
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Gratificações de dedicação plena e de nível universitário, reclamadas por suplentes de Delegacia de Polícia, relativamente a períodos em que estiveram em efetivo exercício, em substituição aos titulares.- Inexistência de ofensa ao princípio constitucional de isonomia.- Dissídio entre tribunais estaduais, na interpretação de lei local, não se serve de apoio ao recurso extraordinário. - Recurso não conhecido.